Tribunal: STF
Processo: ARE 1321779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu do recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 4, pp. 30/31): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE APOSENTAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO RGPS. INVIABILIDADE DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO. RECURSO PROVIDO. 1- Trata-se de remessa necessária, que considero interposta e apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREA/RJ, nos autos da ação ordinária proposta por DALMAR RODRIGUES DE MELLO, tendo como objeto a sentença de fls.286/296, na qual o autor objetiva o deferimento da tutela de evidência para que lhe seja concedida sua aposentadoria estatutária, devendo o réu arcar com a totalidade de seus proventos. Pretende, ainda, a declaração judicial de que a sua relação funcional com o Conselho Réu é regida pela Lei nº 8.112/90, desde 11/12/1990, com todos os direitos nela previstos, inclusive aposentadoria por tempo de contribuição, determinando-se a baixa do contrato de trabalho na carteira profissional do autor, por ser nulo de pleno de direito. 2- A questão relativa a incidência do artigo 18 do ADCT da Constituição Federal de 1988 é irrelevante para o deslinde da quaestio, uma vez que a norma assegurou tão somente a estabilidade, mas não modificou o regime jurídico administrativo ou previdenciário dos servidores públicos celetistas. 3- A controvérsia jurídica vertida aos autos diz respeito a existência ou não do direito do autor de converter sua aposentadoria pelo RGPS em estatutária, mesmo tendo ingressado no serviço público em submissão ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e posteriormente se aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) em 29/3/2017, conforme se verifica às fls.43. 4- Sabe-se que a Lei nº 9.649/98, pretendeu definir o regime celetista para os “empregados” dos conselhos de fiscalização profissional (artigo 58, § 3º). Por ser norma especial em relação à Lei nº 8.112/90, se houvesse vingado tal disciplina jurídica, seria inequívoca a inexistência de direito líquido e certo do autor, já que esta teria sido corretamente mantido no regime funcional previsto em lei para o CREA/RJ. Acontece que tal norma foi reconhecida como inconstitucional pelo STF na ADI 1.717-6, de relatoria do Min. Sydney Sanches. em que pese não ter se pronunciado expressamente sobre a invalidade do § 3º do artigo 58 dessa lei, o STF reconheceu a inconstitucionalidade de todo o artigo de lei, vez que esta pretendeu modificar a própria natureza jurídica dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, afirmando serem “dotados de personalidade jurídica de direito privado”, e delegatárias do Poder Público. É, entretanto, pacífico o entendimento na jurisprudência e na doutrina publicista de que os conselhos profissionais possuem natureza jurídica de direito público, mais propriamente definidas como autarquias, como, aliás, define a própria Lei nº 5.194/66, que criou os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (art. 80). O fato de ter sido julgado prejudicada a ADI em relação ao já mencionado artigo 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98 não significa que o dispositivo legal tenha permanecido válido; ao revés, ele deixou de ser aplicável exatamente por se fundamentar na premissa de que os conselhos profissionais são entidades de direito privado, o que autorizaria, hipoteticamente, que seu quadro funcional fosse celetista. 5- Malgrado a questão relativa ao enquadramento no regime estatutário já tenha sido objeto de decisão da Justiça Federal albergada pela coisa julgada, inexiste direito do autor à aposentadoria por tal regime, pelo simples fato de que o segurado nunca contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social ao qual o CREA/RJ está vinculado. Como se sabe, a própria natureza da Previdência Social no Brasil é de um sistema contributivo, pelo que se depreende que, para fazer jus aos benefícios e serviços previdenciários, se exige que tenha havido a respectiva contribuição para custeio do sistema. Esse princípio irradia dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal. Em se tratando de servidores públicos, a contribuição é vertida em favor do Regime Próprio do ente público ao qual está vinculado. Na hipótese concreta dos autos, a impetrante contribuiu sempre pelo Regime Geral da Previdência Social, de forma que, corretamente, só poderia obter os benefícios deste regime. 6- Sinale-se que que o art.61, §1º, II, “a” e o art.37, X, ambos da Constituição Federal, os cargos públicos são criados por lei e exigem previsão orçamentária para tanto. Portanto, não se afigura possível a modificação do regime jurídico previdenciário pelo qual o autor efetivamente veio a se aposentar. 7- Precedente desta Eg. Turma Especializada. 8- Voto por dar provimento à remessa necessária e à apelação, julgando improcedentes o pedidos e cassando a tutela de evidência deferida, restando prejudicado o pedido de reconvenção. Invertidos os ônus da sucumbência."
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 4, p. 66)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo e 39 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o direito da agravante de se aposentar pelas regras do regime estatutário, uma vez que “foi admitida em 1981, pelo regime da CLT. Posteriormente, a Carta Magna de 1988 previu, no artigo 39, em sua redação original, a implantação de um Regime Jurídico único para os servidores das autarquias, inclusive as em regime especial, como o Conselho Recorrido”. (eDOC 7, p. 22)
    Aduz-se, em seguida, que o contrato de trabalho “já havia sido transformado em cargo, expressamente, pelo §1°, do art. 243, da Lei n° 8112/90” (eDOC 7, p. 26). 
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a conclusão do julgamento não destoa do entendimento do STF, no sentido de que o reconhecimento da natureza pública dos conselhos de fiscalização profissional não tem o efeito de garantir aos funcionários dos conselhos de fiscalização profissional admitidos antes da Constituição Federal de 1988 o direito à aposentadoria estatutária.” (eDOC 8, p. 5). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 6, p. 31-40): 
    “(...)
    A controvérsia jurídica vertida aos autos diz respeito a existência ou não do direito do autor de converter sua aposentadoria pelo RGPS em estatutária, mesmo tendo ingressado no serviço público em submissão ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e posteriormente se aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) em 29/3/2017, conforme se verifica às fls.43. Sabe-se que a Lei nº 9.649/98, pretendeu definir o regime celetista para os “empregados” dos conselhos de fiscalização profissional (artigo 58, § 3º). Por ser norma especial em relação à Lei nº 8.112/90, se houvesse vingado tal disciplina jurídica, seria inequívoca a inexistência de direito líquido e certo do autor, já que esta teria sido corretamente mantido no regime funcional previsto em lei para o CREA/RJ. Acontece que tal norma foi reconhecida como inconstitucional pelo STF na ADI 1.717-6, de relatoria do Min. Sydney Sanches. Oportuno transcrever a suma do julgado: 
    (...)
     Em outras palavras, em que pese não ter se pronunciado expressamente sobre a invalidade do § 3º do artigo 58 dessa lei, o STF reconheceu a inconstitucionalidade de todo o artigo de lei, vez que esta pretendeu modificar a própria natureza jurídica dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, afirmando serem “dotados de personalidade jurídica de direito privado”, e delegatárias do Poder Público. É, entretanto, pacífico o entendimento na jurisprudência e na doutrina publicista de que os conselhos profissionais possuem natureza jurídica de direito público, mais propriamente definidas como autarquias, como, aliás, define a própria Lei nº 5.194/66, que criou os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (art. 80). O fato de ter sido julgado prejudicada a ADI em relação ao já mencionado artigo 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98 não significa que o dispositivo legal tenha permanecido válido; ao revés, ele deixou de ser aplicável exatamente por se fundamentar na premissa de que os conselhos profissionais são entidades de direito privado, o que autorizaria, hipoteticamente, que seu quadro funcional fosse celetista. 
    Dito isso, malgrado a questão relativa ao enquadramento no regime estatutário já tenha sido objeto de decisão da Justiça Federal albergada pela coisa julgada, inexiste direito do autor à aposentadoria por tal regime, pelo simples fato de que o segurado nunca contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social ao qual o CREA/RJ está vinculado. Como se sabe, a própria natureza da Previdência Social no Brasil é de um sistema contributivo, pelo que se depreende que, para fazer jus aos benefícios e serviços previdenciários, se exige que tenha havido a respectiva contribuição para custeio do sistema. Esse princípio irradia dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal. Em se tratando de servidores públicos, a contribuição é vertida em favor do Regime Próprio do ente público ao qual está vinculado. Na hipótese concreta dos autos, a impetrante contribuiu sempre pelo Regime Geral da Previdência Social, de forma que, corretamente, só poderia obter os benefícios deste regime. Por derradeiro, sinale-se que que o art.61, §1º, II, “a” e o art.37, X, ambos da Constituição Federal, os cargos públicos são criados por lei e exigem previsão orçamentária para tanto. 
    (...)
    Portanto, não se afigura possível a modificação do regime jurídico previdenciário pelo qual o autor efetivamente veio a se aposentar. Ante o exposto, voto por dar provimento à remessa necessária e à apelação, julgando improcedentes o pedidos e cassando a tutela de evidência deferida, restando prejudicado o pedido de reconvenção. Invertidos os ônus da sucumbência.” 
    Da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, depreende-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. CITAÇÃO DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR DE MATÉRIA IDÊNTICA. ART. 557 DO CPC. 1. Reiteração das razões apresentadas no recurso extraordinário, no que pertine à necessidade de apreciação de legislação infraconstitucional, mantém inviabilizado o seguimento do recurso extraordinário. 2. Decisão agravada que se fundamenta em matéria julgada pelo Plenário desta Corte, possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do CPC e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 567451 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 01.03.2011). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º, 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente